Tribunal: TJDFT
Processo: 0707898-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N° 0405992-25.2021.8.07.0015. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO.
1. O crime de receptação, previsto no art. 180 do CP e o de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 não integram o rol restritivo previsto no item III, do Pedido de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. Tendo o reeducando cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse, correta a decisão que lhe deferiu a saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.
3. Recurso conhecido e desprovido.